Tribunal: TJDFT
Processo: 0729799-95.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. REVOGAÇÃO APÓS O PRAZO DE PROVA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que revogou o benefício da suspensão condicional do processo, com fundamento no art. 89, § 4o, da Lei 9.099/95, em razão do descumprimento das condições impostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação da suspensão condicional do processo mesmo após o término do período de prova, quando verificado o descumprimento de condições durante a sua vigência; (ii) estabelecer se o cumprimento parcial das condições justificaria a extinção da punibilidade, à luz do art. 89, § 5o, da Lei 9.099/95, e da Súmula 617 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O descumprimento das condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo permite a revogação do benefício, mesmo após o término do prazo, desde que a infração tenha ocorrido enquanto o benefício ainda estava vigente.
4. No caso, não há comprovação de que a prestação de serviços à comunidade, condição essencial à manutenção do benefício, tenha sido cumprida. Outrossim, o comparecimento mensal em juízo foi atendido apenas parcialmente, sem qualquer justificativa idônea apresentada pelo recorrente.
5. A ausência de revogação expressa antes do término do prazo não implica extinção automática da punibilidade, especialmente diante da conduta omissiva e negligente do beneficiário quanto às condições assumidas.
6. A Súmula 617 do STJ, relativa ao livramento condicional, não se aplica à suspensão condicional do processo, por se tratar de institutos diversos, com finalidades e requisitos distintos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 89, §§ 4o e 5o; Código de Processo Penal, art. 581, XI; Código de Trânsito Brasileiro, art. 309.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 920 dos recursos repetitivos; STJ, Súmula 617; TJDFT, Acórdãos 1664593 e 1697345.